Tribunal: TJES
Processo: 5021934-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021934-56.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
AGRAVADO: CLEONE JACINTO FRANQUE
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DE PARCELAS APÓS AJUIZAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra decisão que suspendeu liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo Ford/Fiesta, garantido por alienação fiduciária, à devedora Cleone Jacinto Franque, sob pena de multa diária. A agravante alega que a mora persiste, pois os pagamentos realizados foram parciais e não descaracterizariam o inadimplemento. Requer, assim, a manutenção da medida liminar de apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a emissão de boletos e o recebimento de pagamentos após o ajuizamento da ação de busca e apreensão configura comportamento contraditório do credor, apto a descaracterizar a mora; e (ii) avaliar se o risco de ocultação do bem justifica a suspensão da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A aceitação de pagamentos por parte da agravante após o ajuizamento da ação, mediante emissão de boletos e tratativas extrajudiciais, revela anuência tácita com a continuidade do contrato, o que afasta a presunção de mora necessária à busca e apreensão.

4)
Tal conduta configura violação à boa-fé objetiva e afronta o princípio do venire contra factum proprium, ao frustrar a legítima expectativa da devedora de que a dívida estaria sendo regularizada.

5)
Jurisprudência consolidada reconhece que a renegociação extrajudicial após a propositura da ação descaracteriza a mora e impede a adoção de medidas constritivas fundadas na inadimplência.

6)
A ausência de comprovação de nova notificação de mora em relação a parcelas vencidas posteriormente compromete a higidez da mora alegada, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 72).

7)
A existência de indícios de circulação do veículo fora da comarca e do Estado, em descumprimento à ordem de depósito local, configura risco de dano irreversível, justificando a manutenção da decisão agravada por cautela e para preservar a efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aceitação de pagamentos e a emissão de boletos após o ajuizamento da ação de busca e apreensão configura comportamento contraditório e descaracteriza a mora.

2. A ausência de nova notificação de mora em relação a parcelas vencidas após a ação impede a continuidade da medida de busca e apreensão.

3. A conduta do credor que descumpre ordem de depósito local e permite a circulação do veículo fora da comarca agrava o risco de irreversibilidade do provimento, legitimando a suspensão da liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV; CC, arts. 113 e 422; CPC, arts. 300 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; TJSP, AI 2087972-37.2024.8.26.0000, Rel. Morais Pucci, j. 31.10.2024; TJPR, AI 0061451-39.2022.8.16.0000, Rel. Jefferson Alberto Johnsson, j. 13.03.2023; TJSP, AI 2350849-29.2024.8.26.0000, Rel. Rodrigues Torres, j. 29.01.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A lide originária consiste em
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pela agravante (Travessia Securitizadora) contra a agravada (Cleone Jacinto Franque) em 06/10/2025, onde a autora alega inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário (R$ 20.000,00, em 48 parcelas) garantida por alienação fiduciária de um veículo Ford/Fiesta, placa OYJ-0754.

Verifica-se que o inconformismo da agravante carece de verossimilhança diante da robusta instrução probatória que aponta para a violação da boa-fé objetiva e a incidência da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Embora a ação tenha sido distribuída em 06/10/2025, a agravante, por meio de seus prepostos, manteve tratativas de negociação extrajudicial e emitiu boletos para parcelas específicas, os quais foram devidamente quitados pela agravada em 07/10/2025 e 05/11/2025.

Tais atos, praticados após o ingresso em juízo, denotam a aceitação da manutenção do vínculo contratual.

Conforme a pacífica jurisprudência pátria, a aceitação de pagamentos e a renegociação extrajudicial no curso da ação descaracterizam a mora e impedem a execução drástica da garantia possessória, de modo que a conduta da credora, ao negociar extrajudicialmente enquanto persegue a liminar judicial, frustra a legítima expectativa despertada na devedora.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame A ré interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a suspensão da medida de busca e apreensão de veículo, promovida pelo autor.
A agravante alega que o banco agiu de forma contraditória ao renegociar a dívida extrajudicialmente enquanto mantinha a ação judicial.
Alega ainda que a busca e apreensão é excessiva, pois está adimplente com as demais parcelas do contrato. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a conduta do banco, ao renegociar extrajudicialmente a dívida e simultaneamente manter a ação de busca e apreensão, configura comportamento contraditório e (ii) se a mora foi desconstituída pelo pagamento da parcela em atraso. III. Razões de Decidir. 3. O banco enviou boleto para pagamento da parcela em atraso após a constituição em mora e ajuizamento da ação, o que desconstituiu a mora e preservou o contrato. 4. Não há comprovação de notificação da agravante para constituição em mora em relação à parcela subsequente, que o banco alega estar inadimplida, conforme exigido pela Súmula 72 do STJ. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Revogação da liminar de busca e apreensão. 6. Tese de julgamento: 1.
A emissão de boleto para pagamento de parcela em atraso após ajuizamento da ação desconstitui a mora.
2. A ausência de notificação para constituição em mora em relação às demais parcelas alegadas como inadimplidas, impede a busca e apreensão. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 72. TJSP, Agravo de Instrumento 2087972-37.2024.8.26.0000, Rel. Morais Pucci, j. 31.10.2024.TJSP, Agravo de Instrumento 2221557-64.2019.8.26.0000, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 29.10.2019.TJSP, Apelação Cível 1000084-66.2024.8.26.0123, Rel. Ferreira da Cruz, j. 31.10.2024.TJSP, Apelação Cível 1002227-93.2023.8.26.0048, Rel. Michel Chakur Farah, j. 17.07.2024.TJSP, Agravo de Instrumento 2305863-87.2024.8.26.0000, Rel. Ferreira da Cruz, j. 27.11.2024.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23508492920248260000 São Paulo, Relator: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 29/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS QUE ENSEJARAM O AJUIZAMENTO DO FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA FRAGILIZADA.
O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO VEDA O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO POR AFRONTAR OS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA, LEALDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, SIMULTANEAMENTE À TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, EMITIU BOLETO ADMINISTRATIVAMENTE AO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. PAGAMENTO REALIZADO PELO DEVEDOR. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0061451-39.2022.8.16.0000 - Ibiporã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J. 13.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00614513920228160000 Ibiporã 0061451-39.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 13/03/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Ademais, constam nos autos evidências de rastreamento (ID 83603447) que indicam a circulação do bem fora da Comarca de Vila Velha e, inclusive, fora do Estado, em descumprimento à ordem judicial de depósito local.

Tal conduta da agravante acentua o risco de ocultação ou alienação indevida do veículo, o que tornaria irreversível o provimento final.

Sendo assim, a decisão agravada demonstra-se cautelarmente adequada e fundamentada no dever de lealdade processual e contratual.

A manutenção da apreensão, neste contexto, seria permitir que a própria torpeza ou contradição da credora se convertesse em vantagem recursal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.